Tribunal: TJMT
Processo: 0004575-61.2020.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004575-61.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), GABRIELA SIMAO BORGES - CPF: 034.200.371-20 (APELADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA RECONHECIDO EM SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante a ocorrência da coisa julgada formada nos Autos da Execução n. 0719038-84.2020.8.07.0001 quanto ao direito do ora executado ao alongamento da dívida, o título que instrui a inicial, na forma como apresentado, não goza mais da exigibilidade necessária para a presente demanda executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0004575-61.2020.8.11.0004, acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinta a execução, com fundamento no art. 485, IV, c/c o art. 786, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a parte exequente\apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Irresignado, o banco apelante alega que:

- a presente demanda, como visto, foi devidamente ajuizada em 08.06.2020, reunindo todos os requisitos ao seu regular processamento, não havendo que se falar em qualquer prorrogação de dívida ao tempo da propositura;

- após a propositura da presente demanda, em 23.06.2020, foi proposta a Ação de Conhecimento no 0719038- 84.2020.8.07.0001, distribuída à da 10a Vara Cível de Brasília – DF, visando a condenação do banco ora apelante na prorrogação das cédulas de crédito rural;

- a referida ação foi sentenciada apenas em 11/05/2021, e atacada por recurso de apelação, ou seja, até a propositura e trâmite da presente demanda, a apelada estava em débito com o ora apelante, sendo plenamente válida a cobrança, não havendo qualquer irregularidade;

- à época do ajuizamento da ação, os contratos ainda não haviam sido prorrogados, ou seja, eles estavam inadimplentes. Dando causa ao ajuizamento da ação;

- nos casos de extinção sem resolução de mérito decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade;

- é equivocada a interpretação dada pelo juízo de piso ao atribuir o ônus da sucumbência ao exequente, ora apelante, visto que a prorrogação não fora obtida de forma administrativa, mas judicial, visto que fora questionado o preenchimento dos requisitos objetivos para concessão da prorrogação.

Desse modo, requer o provimento do apelo, para o fim de reformar a r. sentença de primeiro grau, no sentido de afastar a sua condenação nas verbas sucumbenciais, invertendo o ônus da sucumbência, sucessivamente, a minoração do
quantum
arbitrado na condenação sucumbencial.

Contrarrazões de Id. n.o 204908764 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, esclareço que a parte apelada, em petitório de id. 213255690 de 03.05.2024, informa que a prevenção para julgamento do presente feito é do eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, pois foi o julgador que conheceu, processou e julgou a matéria em primeiro lugar, no recurso de Agravo de Instrumento no 1012328-30.2021.8.11.0000.

Todavia, em consulta ao RAI no 1012328-30.2021.8.11.0000, constata-se, por meio da certidão de id. 94051496 que:
Certifico, que o processo de n. 1012328-30.2021.8.11.0000 foi protocolado no dia 12/07/2021 20:00:03 e
distribuído
inicialmente
para o Des(a). DIRCEU DOS SANTOS
.

Verifico, ainda que, o acórdão foi lavrado sob a minha relatoria, conforme Certidão de Acórdão de id. 105896954, confira-se:

Desse modo, entendo por descabida a referida arguição de prevenção.

Quanto ao mérito propriamente dito, entendo que a sentença se mostra insensurável.

A apelada teve cinco anos consecutivos de safras frustradas decorrentes de condições climáticas no Município de Cocalinho – MT (conforme anexo o acionamento de seguro rural dos anos de 2018, 2019 e 2020) e queda do preço das commodities.

Tendo em vista estes fatos, a apelada, desde o ano de 2019 (antes do vencimento de qualquer uma das cédulas), pleiteou administrativamente a prorrogação de seu crédito rural junto ao apelante, pois é um direito dela, conforme a legislação e a Súmula no 298 do STJ, os quais determinam que é um direito dos produtores rurais a prorrogação do crédito rural de acordo com sua capacidade de pagamento. Todas as notificações extrajudiciais feitas em 2019 estão nos IDs 115005798 até 115005810 do processo originário, comprovando o alegado acima.

Ocorre que o recorrente negou de forma tácita o pedido administrativo de prorrogação do crédito rural da recorrida e, meses depois, protocolou ações de execução contra ela cobrando os valores que deveriam ter sido prorrogados.

Após a frustração das safras, a parte apelada pleiteou a prorrogação dos seus débitos rurais junto ao poder judiciário tendo em vista a negativa do banco. Na sentença o magistrado entendeu devida a prorrogação de todos os contratos, sendo parte deles pelo prazo de 12 anos, com 3 anos de carência e os contratos assinados após dezembro de 2017, foram prorrogados pelo Manual de Crédito Rural, nos mesmos juros e prazos previstos anteriormente.

Como se vê do Acórdão juntado aos autos originais, nos autos n. 0719038-84.2020.8.07.0001 reconheceu o direito da apelada ao alongamento da dívida objeto desta demanda.

O
decisum
citado foi objeto de recurso exclusivamente por parte da apelada, transitando em julgado em relação ao banco apelante a questão de seu alongamento em prol da apelada.

Logo, o título que instrui a inicial não goza mais da exigibilidade necessária para a presente demanda. Ou seja, o banco recorrente se negou a prorrogar a dívida da apelada em 2019 (antes do vencimento desta dívida), logo a apelada teve que recorrer ao Poder Judiciário, que aceitou o pedido de alongamento da dívida, conforme solicitado extrajudicialmente ao apelante em 2019. Ocorre que o recorrente demandou contra a recorrida cobrando a dívida que deveria ter sido prorrogada, dando causa à demanda.

Nesses termos, havendo o pleito administrativo para a prorrogação do crédito rural, havendo os requisitos preenchidos pelos recorridos e havendo o reconhecimento no direito dos recorridos à prorrogação de todos os créditos rurais, não havendo se falar em vencimento do título, vez que o direito de prorrogação é um direito do produtor, conforme Súmula 298 do STJ e Decreto Lei 167/67.

Houve o reconhecimento por parte do juízo de primeiro grau e do tribunal de justiça que a negativa da instituição financeira em prorrogar os créditos rurais foi abusiva. Nesses termos inexiste a alegação de que a parte recorrida deu causa à demanda, pois estaria supostamente em débito com a instituição financeira, todavia diante da negativa, sequer existiria mora.

O CPC em seu art. 85, § 10, incumbem à parte que deu causa ao processo o pagamento dos honorários sucumbenciais sempre que houver a perda do objeto da demanda.

Havendo a parte não cumprido com a sua obrigação legal de prorrogar os créditos rurais quando intimada, resta nítido que a parte recorrente deu causa à demanda infundada.

Nesse sentido julgou o STJ:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - OPOSIÇÃO DO RÉU - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL RECONHECIDO NO CURSO DA DEMANDA - Página 9 de 18 PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1.Nos termos do art. 485, § 4o do CPC, o autor não poderá, sem o consentimento do réu desistir da ação.

2. Apresentada oposição à desistência manifestada pelo autor, impossível a sua homologação.

3.Considerando o aditivo contratual da Cédula Rural Pignoratícia que o autor objetiva a constituição do título executivo por meio da ação monitória, com prolongamento de seu vencimento para o ano de 2023, a ação perdeu seu objeto, logo, a extinção do feito com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC é medida que se impõe.

4. Nos termos da súmula 298 do STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural, não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor.

5. Assim, por força do princípio da causalidade, reconhecido administrativamente o direito a prorrogação da dívida rural, outra solução não há, senão condenar o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10456180021564001 Oliveira, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024